Tribunal: TJPA
Processo: 0015837-57.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015837-57.2016.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MARLON CRISTIANO SILVA DA SILVA, GERUSA NASCIMENTO, MARIA JORGIANE VIANA ARAUJO, RAIMUNDO NONATO MACHADO LEAO, DIANA DEUZA GONCALVES NUNES, DIRNA LEA GONCALVES NUNES, EDSON LIRA DOS SANTOS VIEIRA, MARCOS VINICIUS FURTADO DIAS, DENNYSON MIRANDA ARRAIS, ROSALINA RIBEIRO COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO BIENAL DO CONTRATO DE TRABALHO NA FORMA DO ART.7ª, XXIX, DA CF/88. ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Quanto a prescrição, é preciso registrar que, em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
obedecido o prazo bienal para a propositura da ação após o término do contrato de trabalho, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

2-

No presente caso, vigorando o contrato de trabalho dos Autores/Apelados, de 01/1998 a 10/2012 e tendo sido ajuizada a demanda em 25/08/2016, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a data de extinção do contrato, já restava prescrito o direito da autora.

3-

Em sede de reexame de ofício declaro a prescrição do pedido formulado pelos Autores/Apelados ante a ocorrência da prescrição bienal após o término do contrato de trabalho, restando prejudicado o recurso, nos termos da fundamentação exposta.

ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em reexame reconhecer de ofício a prescrição do pedido formulado pelos Autores/Apelados e declarar prejudicado o recurso de apelação, conforme o voto da Magistrada Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL
interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a
AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS
proposta por
DENNYSON MIRANDA ARRAIS E OUTROS
, condenando o réu/apelante ao pagamento das verbas de FGTS, acrescida de correção monetária desde a data em que seriam devidos.

Compulsando os autos verifica-se que os Apelados, em data de
25/08/2016
, ajuizaram ação ordinária de cobrança de verbas de FGTS, durante o período de
janeiro de 1998 a outubro de 2012
, que foi julgada parcialmente procedente.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA interpôs o presente recurso de apelação, alegando a ausência de previsão das versas celetistas para os servidores do regime estatutário.

Ao final, requer que seja reformada a r. sentença guerreada, para que seja julgada totalmente improcedente.

Os Apelados devidamente intimados apresentaram contrarrazões.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e, nessa condição, encaminhei os autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O Douto Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola (ID nº 2589809), deixou de emitir parecer de mérito, com fundamento no
art. 178 do CPC/2015
, bem como observando a
Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016,

do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e a Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Preliminar de prescrição bienal reconhecida de ofício:

Em que pese ter sido verificado pelo Juízo de piso entendo que resta prescrita a pretensão dos autores da demanda eis que o ajuizamento da ação se deu após os 2 (dois) anos previstos no art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

Quanto a esta questão, é preciso registrar que, em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
obedecido o prazo bienal para a propositura da ação, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

“DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA MATÉRIA. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA.”
(ARE 709.212/DF. REL. MIN. GILMAR MENDES)
.

No entanto, para fins de segurança jurídica, com relação a prescrição quinquenal do FGTS, estabeleceu uma cláusula de modulação “ex nunc”, determinando que tal decisão gera efeitos a partir de então, não retroagindo.

Ocorre que no voto em comento, houve a ratificação, do que já se aplicava, quanto a prescrição do art. 7º, XXIX, da CF/88, no tocante a prescrição após a extinção do contrato de trabalho, ou seja, 2 (dois) anos. Vejamos:

Art.7º

...

XIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)

No presente caso, vigorando o contrato de trabalho de 01/1998 a 10/2012 e tendo sido ajuizada a demanda em 25/08/2016, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a data de extinção do contrato, já restava prescrito o direito dos autores.

Assim, havendo ocorrência da prescrição que é matéria de ordem pública deve ser conhecida de ofício.

Desta feita, não há que ser analisado o recurso do Apelante, eis que no momento da declaração da prescrição bienal, as verbas que o Apelante entende indevidas encontram-se
abrangidas pela prescrição mencionada, qual seja do art. 7º, XXIX, da CF/88.

Pelo exposto, em sede de Reexame, reconheço a prescrição do pedido formulado pelos Autores/Apelados e declaro prejudicado o recurso voluntário, nos termos da fundamentação exposta. Em sede de reexame a matéria da prescrição abrangeu toda a reanálise do feito.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 12/02/2020